Tribunal: TJMT
Processo: 0012574-32.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
FIAT AUTOMÓVEIS S. A.
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 163759/2016
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – REQUISITOS PRESENTES - PROCESSO PRINCIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.
Colhe-se dos autos que os Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 890663-4, 890990-8, 892281-2 e 892559-8 foram lavrados com base nas mencionadas Notificações de Lançamento. Ora, se as Notificações de Lançamento, objeto dos referidos TAD’s, foram considerados improcedentes na esfera administrativa, não há que se falar na mantença destes documentos, tampouco da exigência dos débitos lançados na conta corrente fiscal em razão dos TAD’s lavrados.
Sabido do caráter acessório da ação cautelar, verifica-se que a ação anulatória, processo principal, foi julgada procedente, com sentença transitado em julgado, e declarou nulos os TAD’s debatidos nos autos, mostrando-se impositiva a ratificação da sentença.

INTERESSADO(S):
FIAT AUTOMÓVEIS S. A.
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela cautelar, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos TAD n. 890663-4, 890990-8, 891181-2 e 892559-8, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Não houve a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por ausência de interesse público (fls. 287/287-verso)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela cautelar, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos TAD n. 890663-4, 890990-8, 891181-2 e 892559-8, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar.
Extrai-se dos autos que foram registrados vários débitos na conta corrente fiscal da empresa junto a SEFAZ, decorrente do ICMS Garantido Integral, o qual a autora aduz ilegalidade.
Sabe-se, que a exigência antecipada do recolhimento do ICMS, onde o lançamento do débito é entabulado sobre as operações de ingresso no Estado de mercadorias originárias de outros entes federativos, possui respaldo legal, consoante a Resolução n. 007/08.
No entanto, sob a ótica do caso em concreto, os lançamentos que geraram a restrição foram julgados improcedentes pela própria administração (lançamento n. 67182/693/7/2011 e 67222/693/7/2011), devendo ser estornado o crédito tributário lançado, uma vez que reconhecido a não comercialização da mercadoria no Estado de Mato Grosso.
Como bem constatado pelo magistrado a quo, colhe-se dos autos que os Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 890663-4, 890990-8, 892281-2 e 892559-8 foram lavrados com base nas mencionadas Notificações de Lançamento. Ora, se as Notificações de Lançamento, objeto dos referidos TAD’s, foram considerados improcedentes na esfera administrativa, não há que se falar na mantença destes documentos, tampouco da exigência dos débitos lançados na conta corrente fiscal em razão dos TAD’s lavrados.
Assim, sabendo que o mérito da ação cautelar consiste no reconhecimento da presença dos requisitos mencionados, constata-se que as alegações do requerente são suficientes para justificar a propositura da presente demanda, bem como para seja reconhecido, no mérito, a procedência da ação.
Sabido do caráter acessório da ação cautelar, verifica-se que a ação anulatória, processo principal, foi julgada procedente, com sentença transitado em julgado, e declarou nulos os TAD’s debatidos nos autos, mostrando-se impositiva a ratificação da sentença.
Ante o exposto, em reexame, ratifico a sentença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR